Tribunal: TJDFT
Processo: 0000951-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000951-58.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: EVANILDES DO CARMO SANTOS AGRAVADA: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 15928035, inadmitiu o recurso especial interposto por EVANILDES DO CARMO SANTOS. Manejado recurso de agravo, o STJ determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista a afetação do RESP 1.740.397/RS (Tema 1.021) (ID 22488448). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, no mencionado precedente, a tese firmada diz respeito à inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática, e o caso concreto diz respeito à CVTA (Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado), não prevista no salário de participação no Plano de Cargos e Salários, e sem a correspondente fonte de custeio. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 1.021. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014